Tribunal: STF
Processo: RHC 271750
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, INC. II, C/C ART. 11, DA LEI Nº 8.137/1990. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRIBUTO ESTADUAL. PARÂMETROS FIXADOS PELO ENTE FEDERATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.054.749/SC.

2. Consta dos autos que os recorrentes foram condenados à pena de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 16 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, pela prática do delito previsto no art. 2º, inc. II, c/c art. 11, ambos da Lei nº 8.137/1990, por dez vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão do não recolhimento de ICMS declarado entre os meses de maio de 2018 e fevereiro de 2019, no montante originário de R$ 28.502,97.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação da defesa. 

4. Contra esse acórdão, a Defensoria Pública impetrou o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ, seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido. 

5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que a condenação dos recorrentes decorreu de mera inadimplência fiscal, sem demonstração concreta dos requisitos de contumácia e dolo específico de apropriação exigidos pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RHC nº 163.334/SC. Alega que tais elementos sequer teriam sido imputadas formalmente na denúncia, limitando-se a acusação à descrição do inadimplemento tributário ocorrido entre maio de 2018 e fevereiro de 2019. Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido presumiu indevidamente o dolo específico de apropriação a partir da ausência de parcelamento ou renegociação da dívida fiscal, em afronta ao princípio da presunção de inocência, bem assim que eventual crise financeira da empresa não poderia ser automaticamente interpretada como intenção deliberada de apropriação indevida dos valores de ICMS. A defesa sustenta, também, a incidência do princípio da insignificância, ao fundamento de que o próprio Estado de Santa Catarina, por meio da Lei Estadual nº 18.165/2021 e da Portaria GAB/PGE nº 58/2021, fixou em R$ 50.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, circunstância que revelaria a reduzida ofensividade material da conduta imputada, haja vista que o débito fiscal atribuído aos recorrentes corresponde a R$ 28.502,97.

6. Busca o provimento do recurso ordinário para absolver os recorrentes.

7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 270/01/2026 (processo nº 5019410-23.2022.8.24.0008). 

É o relatório.

Decido. 

8. De início, observo que a condenação já transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).
 
9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.

10. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 937, no âmbito do ARE nº 999.425-RG/SC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, p. 02/03/2017), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria debatida naqueles autos, para reafirmar a jurisprudência da Corte, no sentido de que os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição (vedação à prisão civil por dívida). O caso concreto versava, justamente, sobre empresários que foram condenados pela prática do crime previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, em razão de terem deixado de recolher aos cofres públicos, no prazo legal, valor de ICMS que foi cobrado de consumidores finais.  A leitura do voto condutor do acórdão revela a conclusão de que as condutas tipificadas na Lei nº 8.137/1990 não se referem simplesmente ao não pagamento de tributos, mas aos atos praticados pelo contribuinte com o fim de sonegar o tributo devido, e que não se trata de punir a inadimplência do contribuinte, ou seja, apenas a dívida com o Fisco. 

11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RHC nº 163.334/SC, fixou a compreensão de que “o contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990”. Na ocasião, o Tribunal assentou que a caracterização do delito depende da demonstração do dolo de apropriação, o qual pode ser extraído de circunstâncias objetivas factuais, tais como inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, encerramento irregular das atividades, existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado, entre outros elementos concretos. Eis a ementa do julgado paradigmático: 

“Direito penal. Recurso em Habeas Corpus. Não recolhimento do valor de ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço. Tipicidade. 
1. O contribuinte que deixa de recolher o valor do ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço apropria-se de valor de tributo, realizando o tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. 
2. Em primeiro lugar, uma interpretação semântica e sistemática da regra penal indica a adequação típica da conduta, pois a lei não faz diferenciação entre as espécies de sujeitos passivos tributários, exigindo apenas a cobrança do valor do tributo seguida da falta de seu recolhimento aos cofres públicos.
3. Em segundo lugar, uma interpretação histórica, a partir dos trabalhos legislativos, demonstra a intenção do Congresso Nacional de tipificar a conduta. De igual modo, do ponto de vista do direito comparado, constata-se não se tratar de excentricidade brasileira, pois se encontram tipos penais assemelhados em países como Itália, Portugal e EUA. 
4. Em terceiro lugar, uma interpretação teleológica voltada à proteção da ordem tributária e uma interpretação atenta às consequências da decisão conduzem ao reconhecimento da tipicidade da conduta. Por um lado, a apropriação indébita do ICMS, o tributo mais sonegado do País, gera graves danos ao erário e à livre concorrência. Por outro lado, é virtualmente impossível que alguém seja preso por esse delito.
5. Impõe-se, porém, uma interpretação restritiva do tipo, de modo que somente se considera criminosa a inadimplência sistemática, contumaz, verdadeiro modus operandi do empresário, seja para enriquecimento ilícito, para lesar a concorrência ou para financiar as próprias atividades. 
6. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc. 
7. Recurso desprovido. 
8. Fixação da seguinte tese: O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990.
(RHC nº 163.334, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/12/2019, p. 13/11/2020; grifos nossos)

12. Estabelecidas tais premissas, observo que, no caso dos autos, as instâncias antecedentes consignaram expressamente a presença de circunstâncias concretas aptas a evidenciar a contumácia e o dolo de apropriação mencionados no precedente desta Corte. 

13. Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da apelação, registrou que os recorrentes deixaram de recolher os tributos devidamente declarados por 10 competências consecutivas, entre maio de 2018 e fevereiro de 2019, destacando, ainda, referindo aos termos da denúncia, a inexistência de parcelamento ou tentativa de regularização dos débitos fiscais, a inscrição das dívidas em dívida ativa, bem como o fato de o montante devido superar o próprio capital social integralizado da empresa. Veja-se os principais trechos do pronunciamento: 

“(...) 
Trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO LUIZ BITTENCOURT e GISELA BITTENCOURT, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Leandro Rodolfo Paasch, atuante na 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, que julgou procedente a denúncia para condenar os recorrentes ao cumprimento, cada um, da pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 16 (dezesseis) diasmulta, por infração ao art. 2º, II, c/c art. 11, ambos da Lei n. 8.137/1990, por dez vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (evento 154, DOC1).
Segundo descreve a denúncia (evento 1, DOC1):
Os denunciados DIEGO LUIZ BITTENCOURT e GISELA BITTENCOURT, na condição de sócios e administradores da pessoa jurídica Auto Mecânica e Convertedora GNV Irmãos Bittencourt Ltda ME (CNPJ n. 11.159.408/0001-27, Inscrição Estadual n. 25.596.236-3, estabelecida à época dos fatos na Rua Fritz Spernau, n. 458, Bairro Fortaleza, Blumenau/SC, CEP 89055-200, atualmente cancelada por omissões de informações ao fisco), deixaram de efetuar, no prazo legal, o recolhimento do valor somado de R$ 28.502,97 (R$ 20.264,22 + R$ 1.699,03 + R$ 6.539,72), a título de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e relacionado nas Dívidas Ativas de números 19000457508, 19000504441 e 200001268824 (valor original do tributo, sem se considerar juros e multa), que fora efetivamente cobrado/pago de consumidores/adquirentes dos produtos/serviços que a empresa em questão comercializava, montante superior ao valor do próprio capital social integralizado da empresa, de modo que, assim, mediante dolo de apropriação, locupletaram-se ilicitamente da quantia recém destacada em prejuízo do Estado de Santa Catarina, conforme declarado pelo próprio sujeito passivo da obrigação em arquivos/documentos encaminhados ao Órgão Fiscal – por meio de Declarações de ICMS e do Movimento Econômico – DIME's (vide documentação que consta anexa a esta denúncia)
(...) 
Entre 05/2018 e 02/2019 (considerados os períodos acima elencados), quando ostentavam a condição de sócios e administradores da pessoa jurídica em voga, DIEGO LUIZ BITTENCOURT e GISELA BITTENCOURT deliberavam, e concorreram para a deliberação, entre outras questões, sobre o pagamento, supressão e/ou redução dos tributos devidos ao Estado de Santa Catarina, de modo que a apropriação levada a efeito beneficiava tanto os próprios denunciados como também a já nomeada empresa. 
Consigna-se que quaisquer vantagens e/ou benefícios obtidos pela pessoa jurídica supracitada, mesmo os de origem ilícita, eram aproveitados diretamente por DIEGO LUIZ BITTENCOURT e GISELA BITTENCOURT, sujeitando-os à regra prevista no art. 11, caput, da Lei n. 8.137/90. 
Assim, em cada período elencado acima (vide tabelas), DIEGO LUIZ BITTENCOURT e GISELA BITTENCOURT determinaram que a pessoa jurídica deixasse de efetuar, total ou parcialmente, o recolhimento do ICMS relativo às operações/prestações tributáveis, declarado pelo próprio sujeito passivo da obrigação e repassados ao Órgão Fiscal nos arquivos/documentação supracitados. 
Os valores do imposto reconhecidos como devidos, quando dos respectivos vencimentos, não foram recolhidos e, desse modo, as importâncias declaradas não ingressaram aos cofres do Erário Estadual. Ao não recolherem tais valores incidentes sobre operações/prestações tributáveis e devidos ao Estado de Santa Catarina, dentro do prazo legal, os denunciados causaram o prejuízo ora denunciado aos cofres públicos e, como consequência, à coletividade. 
Anota-se que os débitos em questão nunca foram parcelados, consoante extratos do Sistema de Administração Tributária (SAT) que acompanham a documentação anexa desta denúncia, o que denota ausência de tentativa de regularização das dívidas fiscais em questão.
Os valores devidos referentes aos períodos denunciados (05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 01/2019 e 02/2019), descritos nos Termos de Dívida Ativa números 19000457508, 19000504441 e 200001268824, computando-se a multa e os juros até as datas em que foram emitidos, extraídos os valores atingidos pela prescrição, totalizam R$ 35.476,58 (R$ 25.157,90 + R$ 2.072,14 + R$ 8.246,54, respectivamente). (...) 
(...) 
A partir desses elementos, uma vez provado o não repasse do numerário pertencente ao Fisco estadual, resta evidente o elemento subjetivo da acusada em se apropriar do tributo sonegado. Agiu consciente da ilicitude, fazendo das ações criminosas meio à satisfação de compromissos financeiros ordinários, previsíveis, de modo a se locupletar dos valores a título de ICMS próprio para seu proveito. 
Já com relação à contumácia, tem-se que os réus deixaram de recolher os tributos devidamente declarados entre maio de 2018 a fevereiro de 2019, por 10 vezes, de forma que devidamente demonstrado o dolo na apropriação, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Luiz Roberto Barroso acima colacionada. 
Não se está aqui a desconsiderar a "realidade difícil em que empresas eventualmente podem passar em tempos de crise econômica. Entretanto, isso não permite que cidadãos transgridam normas penais, sob pena de instituição de um Estado de anarquia [...]. Assim, a má situação financeira da pessoa jurídica não exclui a ilicitude ou a culpabilidade" (TJSC: ACr n. 0904777- 09.2018.8.24.0008, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 17.03.2022). O ônus financeiro, reprisa-se, recai sobre o consumidor final, tendo a pessoa jurídica responsável pela obrigação somente a função de transferir o numerário ao Fisco, o que foi omitido, de forma consciente, no presente caso. 
Logo, o que se vê, é que a materialidade resta devidamente assentada, assim como a autoria, pois o tributo foi declarado porém não recolhido. Como já dito, agiram consciente da ilicitude, ainda que na forma de dolo eventual, e lhe era exigida conduta diversa, vez que fez das ações criminosas meio à satisfação de compromissos financeiros ordinários, previsíveis.
Ainda, por serem os acusados sócios e administradores da empresa, cabia a eles a responsabilidade final da escrituração e regularidade dos pagamentos dos tributos devidos, afinal "o sujeito que consta como administrador no contrato social da empresa à época da conduta (tempo do crime, art. 4º do CP) praticada por intermédio desta, presume-se autor do delito, ao menos na modalidade intelectual, devendo provar o contrário, caso impute a iniciativa anímica da conduta de terceiro (por exemplo, um funcionário) invertendo, assim o ônus da prova devido à alegação de circunstância fática nova nos autos (art. 156 CPP), divergente das circunstâncias constantes na documentação constitutiva da pessoa jurídica" (EISELE, Andreas. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Dialética, 1998. p. 221). 
Mais, não se pode querer a isenção da responsabilidade diante da declaração do débito perante o Fisco, pois o imposto é devido por substituição tributária, ou seja, o consumidor final é quem arca com o valor no preço final do produto, tendo a empresa somente a atribuição de arrecadar e repassar os valores ao Fisco, o que não foi realizado no presente caso.” (e-doc. 7, grifos nossos).

14. No ato impugnado, a Quinta Turma do STJ assentou a validade das premissas, apontando haver dolo específico e contumácia necessários à caracterização do referido delito. Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE ICMS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em virtude de ausência de flagrante ilegalidade na manutenção da condenação por crime contra a ordem tributária, previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990, e rejeitou o pleito de absolvição por demandar reexame de matéria fática. 
2. Os agravantes requerem a absolvição, alegando inexistência de provas de autoria, dolo e contumácia, ou, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de não recolhimento do ICMS declarado, de forma contumaz e com dolo de apropriação, configura crime contra a ordem tributária previsto no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990; e (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso, considerando o valor do tributo sonegado e a legislação estadual vigente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A conduta de não recolhimento do ICMS declarado, de forma contumaz e com dolo de apropriação, configura crime contra a ordem tributária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 937 da Repercussão Geral e pela jurisprudência do STJ. 
5. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, que pode ser evidenciado por circunstâncias objetivas, como inadimplemento prolongado, ausência de tentativa de regularização dos débitos e outros fatores que indicam intenção de apropriação indevida.
6. A aplicação do princípio da insignificância aos tributos estaduais está subordinada à legislação específica do ente federado. No caso, os valores sonegados superam o limite estabelecido pela legislação estadual aplicável, inviabilizando o reconhecimento da bagatela. 
7. A alegação de dificuldades financeiras da empresa não exclui a ilicitude ou a culpabilidade dos agravantes, que, como sócios e administradores, tinham responsabilidade pela escrituração e regularidade dos pagamentos dos tributos devidos. 
8. A via do habeas corpus não é adequada para o reexame de provas que fundamentaram a condenação dos agravantes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 45)

15. Assim, verifica-se que a condenação não foi fundada em mera inadimplência tributária eventual ou episódica, mas em quadro fático que as instâncias ordinárias reputaram revelador de inadimplemento reiterado e consciente, acompanhado de circunstâncias objetivas indicativas do dolo de apropriação, em consonância com os parâmetros fixados por esta Suprema Corte no julgamento do RHC nº 163.334/SC.

16. Nesse contexto, a pretensão defensiva de afastar a caracterização da contumácia e do dolo de apropriação demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, conforme já assentou o STJ, providência inviável na via estreita do habeas corpus e, igualmente, do presente recurso ordinário constitucional. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DELITO PREVISTO NO ART. 2º, INC. II, DA LEI Nº 8.137, DE 1990. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ICMS PRÓPRIO. CONTUMÁCIA E DOLO DE APROPRIAÇÃO DEMONSTRADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.
(...) 
4. Ao analisar o tipo penal previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137, de 1990, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RHC nº 163.334/SC, fixou a seguinte tese: “o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990” (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/12/2019, j. 13/11/2020). 
5. Os dados constantes do presente processo revelam não ser o agravante mero inadimplente eventual, mas, sim, contumaz. O considerável número de condutas, a existência de parcelamentos realizados e não adimplidos e a existência de demais ações penais às quais responde, demonstram o dolo de apropriação e a inadimplência reiterada do tributo. 
6. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de provas suficientes de autoria demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC nº 229.096-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024; grifos nossos)

17. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

18. Também não prospera a alegação de atipicidade material da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância. Isso porque o Tribunal de origem consignou fundamentadamente que os valores objeto da persecução penal superavam o patamar de R$ 20.000,00 previsto na legislação estadual então aplicável para dispensa do ajuizamento de execução fiscal, afastando a incidência da bagatela.  Ressaltou-se, ainda, que a posterior Portaria GAB/PGE nº 58/2021, ao fixar o valor de R$ 50.000,00 para ajuizamento de ações de cobrança da dívida ativa estadual, não implicou renúncia ao crédito tributário, mas mera desjudicialização dos mecanismos de cobrança. Veja-se o que constou do pronunciamento, considerada a sequência legislativa pertinente: 

“(...) a Lei Estadual n. 17.427/2017, por meio de seu art. 35, deu nova redação ao art. 16 da Lei n. 15.856/2012: "A Procuradoria-Geral do Estado fica dispensada de ajuizar execução cujo montante, em nome do devedor, não exceda a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)". A previsão vigeu entre 29.12.2017 e 19.07.2021.
Por fim, a Lei Estadual n. 18.165/2021, que criou o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal, vigente desde 20.07.2021, em seu art. 22, revogou expressamente o art. 16 da Lei Estadual n. 15.856/2012 e, por meio do seu art. 10, incluiu o art. 142-A na Lei Estadual n. 3.938/1966, assim dispondo: "Art. 142-A. Ato do Procurador-Geral do Estado estabelecerá o valor mínimo para ajuizamento de ação de cobrança da dívida ativa do Estado e de suas autarquias e fundações de direito público"
No dia 20.07.2021, com publicação no dia seguinte, a Procuradoria-Geral do Estado editou a Portaria GAB/PGE n. 58/2021, atualmente vigente, da qual se extrai: "Art. 1º Fica estabelecido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor mínimo para ajuizamento de ação de cobrança da dívida ativa do Estado e de suas autarquias e fundações de direito público"
Contudo, não é tal valor que deve ser levado em consideração para a aplicação ou não do princípio da insignificância mas sim o previsto no Lei Estadual n. 15.856/16. 
Isso porque, impende salientar que ao estabelecer em R$ 50.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de ação de cobrança da dívida ativa estadual, o Estado não está abrindo mão da cobrança de tais valores, mas apenas promovendo a desjudicialização na recuperação de valores, o que fica bem claro na notícia extraída do site da Procuradoria-Geral do Estado acerca da Portaria GAB/PGE n. 58/2021:.
(...) 
Em suma: não há renúncia ao crédito fiscal, mas apenas a desjudicialização da forma de cobrança, ao passo que dívidas inferiores a R$ 50.000,00 não deixarão de ser cobradas, somente o sendo extrajudicialmente. Sendo assim, e porque os valores objeto da presente ação superam os R$ 20.000,00 previstos na legislação aplicável, não há que se falar em reconhecimento e aplicação do princípio da bagatela.” (e-doc. 7; grifos nossos). 

19. O fato de o fisco, por questões estruturais e administrativas (por exemplo, o fato de o custo do processamento judicial ser superior ao valor a ser executado), optar por não executar judicialmente as dívidas inferiores a determinado valor não indica, por óbvio, irrelevância penal da conduta ao argumento de desinteresse do Estado. Nesse sentido, conforme ficou assentado por esta Corte, por ocasião do julgamento do RHC nº 244.602/SC, em caso similar envolvendo a pretensão de observância da Portaria GAB/PGESC 58/2021, “o parâmetro estabelecido é para a propositura judicial de execução fiscal, mas permanece a cobrança na esfera administrativa. A legislação, nas condições postas nesta impetração, não dispensa a Fazenda de cobrar os seus créditos, não renuncia ao seu direito de executar, muito menos afirma que o crédito é inexpressivo.” (RHC nº 244.602/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/08/2024, p. 15/08/2024)

20. Ademais, a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que, em matéria de tributos estaduais, a aplicação do princípio da insignificância deve observar os parâmetros normativos estabelecidos pelo respectivo ente federativo. Nesse sentido: 

“(...) 
13. No tocante à sua aplicação aos crimes contra a ordem tributária, esta Suprema Corte entende que a lesividade da conduta deve ser considerada levando-se em conta o valor do tributo, tendo como parâmetro o valor mínimo fixado pela União para execuções fiscais de seus débitos, montante atualmente fixado em R$ 20.000,00, conforme disposto na Lei nº 10.522, de 2002, e na Portaria nº 130 do Ministério da Fazenda. Tratando-se de sonegação fiscal no âmbito estadual, firmou-se entendimento de que “o limite previsto pela legislação federal para aplicação do princípio da insignificância nos crimes tributários não é aplicável quando se tratar de tributos estaduais” (HC nº 183.959-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020), dependendo, pois, do valor estipulado por cada ente federativo para inexigibilidade de execução fiscal dos seus créditos tributários.
(RHC nº 222.615/SP, de minha relatoria, j. 03/06/2023, p. 05/06/2023; grifos nossos)

21. Sendo esse o quadro, não verifico ilegalidade apta a justificar a reforma do acórdão recorrido.

22. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator